Tribunal: TJMT
Processo: 1011136-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011136-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), RAUL MATOS DO NASCIMENTO - CPF: 063.247.251-03 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
.
T
ráfico de drogas.

Prisão

preventiva. Garantia da ordem pública.
Gravidade concreta. Predicados Pessoais favoráveis. Cautelares alternativas.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que

manteve a prisão
pre
ventiva
do paciente
, pela suposta prática do crime de

tráfico de drogas

(Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)
, visando a
revogação da
custódia cautelar
. S
ubsidiariamente, sua substituição por medida
s cautelares diversas da prisão
.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i)
verificar
se
a
legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante dos fundamentos apresentados pela autoridade judiciária, especialmente à luz dos requisitos do art. 312 do CPP
; e

(
ii
)

avaliar a possibilidade de substituição da
prisão
por medidas
cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
A
fundamentação da prisão por meio da técnica
jurídica

per
relationem
é válida, desde que remeta a fundamentos idôneos, como no caso concreto, não configurando ausência de motivação.

4.
A
prisão preventiva encontra amparo em fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, diante da

grande
quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 3kg de maconha e “
skunk
”), além de apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, embalagens plásticas
e
papel filme
)
e
elevada
quantia em
dinheiro
, cujo

modus operandi
estruturado, que envolve armazenamento, preparo e distribuição de drogas, indica maior reprovabilidade
da conduta.

5
.
H
avendo fundamentação concreta para a prisão cautelar, especialmente baseada na gravidade da conduta
, apontando existência de uma das hipóteses do art. 312 do CPP (
periculum
libertatis
)
, não há como substituí-la por medidas cautelares diversas
.

IV. Dispositivo

6
. Ordem

denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e II, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 981316/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/04/2025
;
STJ,
AgRg
no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma,
DJe
18.04.2024
;
STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020
;
STJ, RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024
;
TJMT, HC 1002295-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15/04/2025
;
TJMT, HC 1036381-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

RAUL MATOS DO NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que manteve a prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/03/2025 e, em audiência de custódia realizada em 10/03/2025, teve sua prisão convertida em preventiva. Além disso, foi formulado pleito de revogação da medida constritiva, o qual foi indeferido em 31/03/2025.

Sustenta que inexistem os requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a prisão é medida excepcional, não podendo ser imposta com base em presunções ou gravidade abstrata do delito, sendo suficiente
no presente caso a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, além de não integrar organização criminosa, que seriam suficientes para a revogação da custódia preventiva.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a custódia preventiva. Subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas mais brandas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id 279406892).

Instruiu a inicial com documentos (Id 279406896 ao Id 279406898).

O pedido
de

liminar
foi
indeferido

(Id 279700850).

O Juízo singular prestou informações
(Id
2
80883358
)
.

A i.
PGJ
manifestou
pela
denegação
da ordem

(
Id

2
81550364
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO.
SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consta que
, no
dia
07/03
/2025,
o
p
aciente

RAUL MATOS DO NASCIMENTO

foi pres
o
em flagrante pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e 35, da Lei no 11.343/2006).

Em
10/03
/
2025
,
em audiência de custódia,
o Juízo singular converteu a prisão d
o
paciente em preventiva,

a fim de garantir a ordem pública
,
sob a seguinte fundamentação,

in
verbis
:

“
(...)
Neste sentido, comporta acolhimento o pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura dos
flagranteados
, o boletim de ocorrência, somados ao laudo pericial preliminar no. 551.3.10.9185.2025.012390-A01, denotam, em linha
de princípio, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria fumus
comissi
delicti).

Em relação ao “periculum
libertatis
”, observo que o autuado acondicionava quantidade incomum de drogas para um usuário de maconha, conforme alegado em audiência.

Afinal, conforme o laudo pericial preliminar no. 551.3.10.9185.2025.012390-A01, a quantidade total da droga armazenada correspondia a 2.875kg (dois quilos e oitocentos e setenta e cinco gramas), ou seja, quase 03 KG de substância entorpecente, que demoraria quase 12 a 18 meses para ser consumida por um mero usuário, conforme confessado pelo próprio autuado durante seu depoimento.

Além disso, verifica-se que a alegação de usuário alegada em audiência não se sustenta, pois além da grande quantidade de drogas, o autuado revelou que recebe salário mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual é incompatível com o valor da substância entorpecente, cujo custo de aquisição foi estimado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo próprio autuado.

Soma-se a isto o fato de que foram encontrados vários utensílios típicos do tráfico de entorpecentes com o autuado, tais como balanças de precisão, invólucros/embalagens de plásticos, pequenas porções de maconhas já embaladas, além de quantidade em
dinheiro não declarada, as quais são suficientes para desconstituir, por ora, as alegações de que se trata de mero usuário.

Assim, a luz das circunstâncias do caso concreto, se faz necessária a decretação da prisão preventiva, com suporte no entendimento sumulado do TJMT, que autoriza a aplicação desta cautelar quando encontrada expressiva quantidade de drogas com o indivíduo:

ENUNCIADO 25 da TCCR/TJMT
(...)
”
(Id
279406896 – Pág. 63/64
).

Em
31
/03/2025,
o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar, mantendo-a em decisão
“per
relationem
”
, ao considerar que
“
ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
”

(Id
279406896 – Pág.
108/111
).

Em 28/04/2025, o
Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, atribuindo-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art.
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) –
P
J
e
no
1003366-08.2025.8.11.0055
.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva d
a
paciente carece de fundamentação
idônea
, notadamente a respeito dos requisitos previstos no art. 312 do CPP,
e que seria suficiente
a aplicação de medidas cautelares diversas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Sem razão, contudo.

P
ara que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Ressalte-se que,
conforme sedimentado no âmbito da Corte Superior, o
habeas corpus
não se presta à revisão de matéria fático-probatória complexa,
sendo a instrução processual o momento adequado para a análise da caracterização ou não do delito imputado,

de modo que o exame deve
se limitar à verificação da legalidade do ato constritivo.

Convém consignar que
este e. Tribunal já decidiu que a
forma de
fundamentação
da decisão por meio da técnica
jurídica

per
relatione
m
, quando inexistem fatos supervenientes,
é plenamente aceitável e
não configura ausência de fundamentação
(
TJMT, HC 1036381-70.2024.8.11.0000
,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
, Segunda Câmara Criminal, j.
02/04/2025)
, conforme se constata no presente caso.

O
bserva-se que a decisão ora impugnada - que manteve a custódia cautelar
do paciente
(Id

279406896 – Pág. 108/111
)
–
remete
aos fundamentos do decreto constritivo (Id
279406896 – Pág. 63/64
),

justificando
a
imprescindibilidade da
prisão para a

garantia da ordem pública
, extraída da
gravidade concreta
da conduta, diante da quantidade de droga apreendida, aproximadamente 3kg de maconha e “
skank
”, além de balança de precisão, embalagens plásticas, papel filme e grande quantia em dinheiro
(cerca de

R$ 2.000,00 -
dois mil reais
)
, sem perder de vista o
modus operandi
empregado na ação criminosa
.

O
magistrado de primeiro grau ressaltou que a droga apreendida teria valor comercial estimado em cerca de R$ 5.000,00 no tráfico local, circunstância que reforça a periculosidade concreta da conduta atribuída ao paciente
.

D
essume-se do
decisum
combatido

que
a
atuação policial teve início após denúncia de tráfico
em determinada região
(
bairro
Jardim Califórnia, em Tangará da Serra
/MT
)
, informando que o entorpecente era comercializado com o uso de uma motocicleta. Durante patrulhamento, os policiais abordaram um usuário que confirmou adquirir drogas na residência
do paciente
. Em seguida, foi
possível realizar a
aborda
gem do beneficiário
saindo do local
apontado
, sendo surpreendido
, na ocasião,
com porções d
e
droga já fracionadas e prontas para venda
(um

tablete e
seis
porções pequenas
de maconha)
. No interior do imóvel, os agentes localizaram
considerável
quantidade de maconha
(3
tabletes grandes,
1
tablete médio
e 2
porções grandes
) e um
invólucro grande contendo
“
skunk
”
,
além de apetrechos
típicos da atividade ilícita e mais dinheiro em espécie
(
R$1.904,00
-
mil novecentos e quatro reais
).

De fato,
há que levar em consideração a quantidade de
droga apreendida
(aproximadamente 3kg
de maconha
)
, além de ser encontrada outra variedade (“
skunk
”), cujo valor comercial deve ser sopesado (
R$ 5.000,00
- cinco mil reais), além do
modus operandi
empregado,
em tese, pelo paciente na ação criminosa,
com envolvimento ativo e estruturado no comércio de drogas, com
armazenamento, preparo e distribuição sistemática de drogas
, a revelar a gravidade concreta da conduta e justificar a prisão cautelar,
conforme jurisprudência do c. STJ (
AgRg
no HC 981316/MG
, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/04/2025).

Segue precedente deste e. Tribunal a respeito de situação semelhante
como a deste caso
:

“(...)
essa quantidade de maconha apreendida [3,735kg]se afigura expressiva (STJ,
AgRg
no HC no 711739/TO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 8.2.2022), diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 3.735 (três mil e setecentos e trinta e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado, podendo chegar ao dobro dessa quantidade (TJRS, HC no 0168899-87.2019.8.21.7000 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – Terceira Câmara Criminal - 8.4.2021).
”
(TJMT, HC
1002295-39.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
15/04/2025
).

Saliente-se
, outrossim,
o
entendimento pacífico deste e. Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo no 25 TCCR/TJMT).

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia,
e
muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende o impetrante.

Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado
s
do c. STJ:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[
AgRg
no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 18.4.2024].

“(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Mi
n.
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020)
.

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Ressalte-se que eventuais
condições subjetivas favoráveis
,
ressaltada
s pelo impetrante (
primariedade,
endereço certo e trabalho lícito) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixei
ra, Quinta Turma, j. 05/11/2024
).

Registre-se que foi juntado aos autos
“C
ontrato de
Experiência”, cujo
trabalho temporário
do paciente teve
admissão em setembro/2024 e

“prorrogado até 29/11/2024”
, sendo juntado, ainda, comprovantes de pagamento somente até janeiro/2025 (Id 279406898).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo no 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Sendo assim, deve ser mantida a custódia cautelar da paciente
porque motivada de forma idônea.

Por todo o exposto, em
consonância

com
a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025